Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL Processo : 0714747-23.2020.8.07.0007 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Recorrido : VICTOR HUGO DE ANDRADE Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO O prazo para apresentação de contrarrazões pela Defesa do réu foi reaberto em segunda instância, conforme despacho de ID 68633890, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, indefiro o pedido de desentranhamento constante da petição de ID 69844500. Intimem-se as partes. Após, restituam-se os autos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator